Tribunal: STF
Processo: RE 1549127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Marseg Vigilância Ltda. contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela União, em razão da ausência de densidade constitucional da matéria controvertida.



    A parte agravante aponta que houve aplicação indevida da tese fixada no Tema nº 1.197/RG e que não há que se falar em ofensa reflexa, pois a alteração legislativa durante o exercício fiscal, sem a reabertura do prazo para nova opção pela sistemática de estimativa de IRPJ e CSLL, afronta diretamente os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de não conhecimento do agravo, por falta de interesse recursal.



    De fato, a origem julgou procedente a apelação interposta pela parte contribuinte e concedeu a ordem para garantir o direito da contribuinte manter o recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL até o final do exercício fiscal de 2018, nos termos da legislação anterior ao advento da Lei nº 13.670/2018.



    Contra essa decisão, a União interpôs recurso extraordinário (e-doc. 10), admitido na origem (e-doc. 13).



    A decisão ora agravada negou seguimento ao recurso extraordinário da União (e-doc. 21).



    Como se vê, não há interesse recursal da parte contribuinte na presente demanda, o que impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, registro o seguinte precedente, de minha relatoria:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Falta de interesse recursal. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Patente a falta de interesse recursal do agravante, o qual não interpôs recurso extraordinário. 2. Agravo regimental do qual não se conhece. (ARE 1079573-AgR, Segunda Turma, Rel. o Min. Dias Toffoli, DJe de /2/5/2018).



    Ante o exposto, não conheço do agravo por ausência de interesse recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente